Tribunal: TJPA
Processo: 0007807-68.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007807-68.2018.8.14.0004

APELANTE: FRANCINALDO DUARTE REZENDE

ADVOGADO DATIVO: EDER DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 37 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva; (ii) avaliar se há fragilidade no conjunto probatório que justifique a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos demonstra que não transcorreu o prazo necessário à configuração da prescrição retroativa, ainda que aplicada a redução do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP, por se tratar de réu menor de 21 anos à época dos fatos.

4. Quanto ao mérito, a materialidade e autoria restaram comprovadas por: auto de apreensão da motocicleta; depoimento da vítima na fase inquisitorial; testemunho de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante; e confissão do réu em juízo.

5. Tais elementos revelam um conjunto probatório coeso e harmônico, suficiente para a manutenção do édito condenatório, especialmente em delitos patrimoniais praticados na clandestinidade, nos quais a palavra da vítima, aliada à confissão e à prova testemunhal, ganha especial relevo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
“A condenação por roubo pode se basear no conjunto formado por depoimentos policiais, palavra da vítima na fase inquisitorial e confissão judicial, quando harmônicos entre si".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, IV; 115; 157, §2º, I. CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, j. 12/03/2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francinaldo Duarte Rezende apela de sentença do Juízo da Comarca de Almeirim, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 37 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do CP (ID 17663622).

O apelante pleiteia, preliminarmente, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. No mérito, pugna pela absolvição, com fundamento na insuficiência probatória (ID 17663647).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17663650), decisão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19941341).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão
preliminar
.

Sob tal ângulo, requer a defesa que seja reconhecida a extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o transcurso de lapso temporal superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado para a acusação.

Não obstante, embora o réu fosse menor de 21 anos à época dos fatos, o que atrai a incidência do art. 115 do Código Penal e, por consequência, a redução pela metade do prazo prescricional de 8 anos previsto no art. 109, IV, do mesmo diploma legal, verifica-se que, desde o recebimento da denúncia, em 12/12/2018 (ID 17663506), não transcorreu o prazo de 4 anos até a prolação da sentença condenatória, datada de 19/09/2022 (ID 17663622 - pág. 8), tampouco até a data indicada pela defesa como trânsito em julgado para a acusação, em 13/10/2022 (ID 17663646 - pág. 2), razão pela qual não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

No mérito
, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado por subtrair uma motocicleta, marca HONDA/Pop 100, sem placa, chassi 9C2JB0100GR115966, mediante violência exercida com emprego de arma branca tipo faca, conforme consta no auto de apreensão de objeto e auto de entrega (ID 17663505 - Pág. 18/19), elementos que comprovam a
materialidade delitiva
.

Por outro lado, a
autoria delitiva
restou evidenciada, em primeiro plano, a partir das declarações da vítima Renato Nascimento Trindade, na fase inquisitorial, quando relatou que

[...] estava na Praça do Relógio conversando com sua amiga Jadiana; Que, ao saírem de lá foram montar na sua motocicleta; Que, neste momento dois elementos apareceram e lhes abordaram; Que, um deles, o menor conhecido por "turica" colocou uma faca no seu peito e anunciou o assalto; Que, não resistiu ao ato e disse que entregaria a moto; Que, logo em seguida os dois menores subiram na moto e foram embora; Que, não soube dizer quem era o outro pois ele estava usando uma máscara que lhe cobria o rosto; Que, foi subindo a rua e passou pela frente do quartel e lá encontrou um policial, o qual teve a história contada e acionou a guarnição de plantão para ir ao encalço dos menores; Que, logo depois teve a notícia de que obtiveram êxito na apreensão dos menores e veio comparecer na delegacia para tomar as providências legais (ID 17663505 - Pág. 15).

Corroborando o depoimento da vítima, foram ouvidos em juízo os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, conforme consignado em sentença, transcrita no essencial:

A testemunha SGT PM Armindo Lemos Lopes
afirmou que foram acionados para atender a ocorrência de um assalto com uso de arma, não precisando naquele momento qual seria arma. Narrou que se depararam com uma motocicleta com dois indivíduos, com as mesmas características dos envolvidos no assalto, sendo que um deles partiu para cima de um dos policiais militares com uma faca momento que foi atingindo com um disparo de arma de fogo. Esclareceu que um dos indivíduos foram reconhecidos pela vítima, assim como que havia o conhecimento de que o acusado estava praticando alguns furtos pela cidade, mas não tem certeza.

A testemunha CB PM Marcelo de Amorim Brito
declarou que a vítima lhes procurou informando sobre o roubo praticado através de dois indivíduos, sendo que um estava com arma branca, tipo faca, que levaram sua motocicleta e tomaram rumo ignorado. Continuou relatando que encontraram a motocicleta e posteriormente o acusado e o adolescente, sendo que não estava próximo quando da investida em face do policial militar. Sustentou que a vítima reconheceu o denunciado. (ID 17663622, pág. 2/3)

Destaco, ainda, o interrogatório do réu, que em juízo, confessou os fatos nos seguintes termos,:

[...] estava na praça do relógio quando furtaram a motocicleta do rapaz, que foram até o posto de gasolina para abastecer, onde os policiais os abordaram e os conduziram para a delegacia. Delineou que se encontrava com o adolescente, sendo que arma branca, do tipo faca, estava de posse do menor. Aclarou que era usuário de drogas, mas não estava sob o efeito de entorpecente, no entanto, efetuou o delito mediante necessidade de subsistência de sua família. (ID 17663622 - Pág. 3)

Ante o quadro, verifica-se que as declarações da vítima colhida na fase inquisitorial guardam consonância com a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ,

AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,

AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), como se deu na espécie.

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP.

Em acréscimo, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,

ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos, pois o acusado foi preso em flagrante "com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria" (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025